Tribunal: CARF
Processo: 10283.725328/2017-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.725328/2017-13
Recurso
De Ofício e Voluntário
Resolução no
3301-001.751 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Assunto
SOBRESTAMENTO EM DECORRÊNCIA DE PROCESSO JUDICIAL
Recorrentes
SOLUTIONS 2 GO DO BRASIL INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
DISTRIBUIÇÃO LTDA

FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para determinar que o processo aguarde na unidade de origem o
desfecho da ação judicial.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira (suplente convocado), José Adão Vitorino de Morais, Juciléia
de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa, Semíramis de
Oliveira Duro e Marco Antonio Marinho Nunes (Presidente Substituto).
Relatório
Adoto o relatório da decisão recorrida, por economia processual:
Trata-se de impugnação interposta contra os Autos de Infração (AI) lavrados para a
constituição das contribuições ao PIS/Pasep e COFINS sujeitas ao regime de apuração
não cumulativo relativas aos meses em que foram descontados créditos indevidamente na
apuração dessas contribuições no período de apuração de outubro de 2014 a novembro de
2016. O crédito tributário total de R$ 85.227.711,48 (contribuições, juros de mora
calculados até 12/2017 e multa de ofício de 75%) compõe-se dos seguintes valores: (...)
Consta no Relatório Fiscal e nos AI (f. 660-709), de forma sintetizada, que:
- Foram efetuadas glosas de créditos referentes ao aproveitamento de tributo objeto
de contestação judicial pelo sujeito passivo antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial e de créditos extemporâneos. A sentença proferida na ação judicial de no
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10283.725328/2017-13
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.751 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.725328/2017-13

0000428-40.2016.4.01.3400, ajuizada perante a 1a Vara Federal da Seção Judiciária do
Distrito Federal em 18/12/2015, declara, dentre outras conclusões, o direito de o
impugnante restituir ou compensar, a seu critério, os valores indevidamente recolhidos
nos últimos 5 (cinco) anos precedentes ao ajuizamento da ação, devendo ser observado o
disposto nos artigos 170-A do CTN e no § 1° do art. 66 da Lei n° 8.383/91. Alega a
fiscalização que no período de 01/10/2014 a 17/12/2015, a SONY DADC compensou,
com débitos dos tributos PIS e COFINS, créditos - derivados de pagamentos de direitos
autorais - cujo aproveitamento, na escrita fiscal, não foi autorizado por decisão judicial.
Já no período de 18/12/2015 a 31/12/2016, compensou, com débitos dos tributos PIS e
COFINS, créditos - derivados de pagamentos de direitos autorais - cujo aproveitamento,
na escrita fiscal, foi autorizado por decisão judicial. Quando do aproveitamento - na
escrita fiscal atinente a meses integrantes do período compreendido entre outubro de 2014
e dezembro de 2016 - de créditos vinculados a operações de pagamento de direitos
autorais realizadas em meses constitutivos do período a que se refere o procedimento
fiscal o contribuinte não observou a posição - tocante ao conceito de insumo - firmada
pela Receita Federal do Brasil por meio da Instrução Normativa SRF n° 404, de
12/03/2004 (§ 4° do art. 8°). Quanto aos créditos extemporâneos, o contribuinte não
observou a posição - tocante à normatização de compensações - firmada pela Receita
Federal do Brasil por da Instrução Normativa RFB n° 1.300, de 20/11/2012 (revogada
pela Instrução Normativa RFB n° 1.717, de 17/07/2017).
- O fisco elaborou planilha que dispõe de modo conjunto os elementos mediante os
quais determinaram-se, quanto a cada um dos meses compreendidos no período de
outubro/2014 a dezembro/2016, os créditos - referentes aos tributos PIS e COFINS -
submetidos a glosa e a sua classificação em créditos apurados sem amparo de decisão
judicial com trânsito em julgado, quando decorrentes de período de apuração anterior à
propositura de ação judicial, e em créditos apurados com base em ação judicial, apurados
em períodos após propositura de ação judicial. Essa planilha também expressa a apuração
do quantum dos tributos com e sem a exigibilidade decorrente de ação judicial. Isso
encontra-se demonstrado de forma sintética na planilha acostada aos autos às f. 638-659,
parte integrante dos AI e de forma analítica na planilha "EFD CONTRIBUIÇÕES
OUTUBRO 2014 A DEZEMBRO 2016.xlsx" entregue à fiscalização conforme Recibo
de Entrega de Arquivos Digitais, juntada ao processo conforme "Termo de Anexação de
Arquivo Não-paginável - EFD Contrib MAD" de f. 194.
- Ainda, sobre os valores apurados foi aplicada multa de 75% conforme determina
o art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07,
por não estarem tais valores com exigibilidade suspensa em virtude de decisão judicial.
Da Impugnação
Inconformado com essa autuação da qual foi cientificado em 18/12/2017 (f. 202-
204), o contribuinte apresentou a impugnação de f. 216-244 em 17/01/2018, onde
apresentou suas alegações de defesa a seguir sintetizadas.
- A Impugnante é pessoa jurídica de direito privado que desenvolve atividades de
industrialização, comercialização e distribuição de material videofonográfico, dentre os
quais CDs, DVDs, Blu-rays, jogos e etc., sendo, portanto, contribuinte do PIS e da
COFINS sob a sistemática não cumulativa. Como o conteúdo que fabrica e comercializa é
de direito exclusivo de seus autores na forma dos artigos 22, 28, 29, 49 e 50 da Lei no
9.610/1998 - "Lei dos Direitos Autorais", a sua comercialização e exploração somente
são possíveis mediante a celebração de contratos de licenciamento ou sublicenciamento
com os detentores dos respectivos direitos autorais, com o pagamento, em contrapartida,
de valores a título de direitos autorais, royalties, direitos de imagem e copyrights
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.751 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.725328/2017-13

(doravante referidos apenas como "royalties" ou "direitos autorais"). O desenvolvimento
das mesmas atividades sem o pagamento de royalties aos detentores dos direitos sobre o
conteúdo configuraria ilícito, punível com indenizações cíveis e até mesmo sanções
penais nos termos do artigo 184 do Código de Processo Penal - Decreto Lei no
3.689/1941. Na medida em que as atividades industriais e comerciais da Impugnante não
podem ser licitamente exercidas sem o pagamento de tais valores, torna-se evidente a
essencialidade de tais despesas e sua íntima relação com o processo industrial de
replicação das mídias físicas com conteúdo protegido por lei, enquadrando-se, assim, no
conceito de insumos para fins de direito ao crédito de PIS e COFINS na sistemática não
cumulativa, respectivamente, nos termos dos artigos 3o, II, da Lei no 10.637/2002 e 3o, II,
da Lei no 10.833/2003.
- No entanto, sabendo que o Fisco Federal poderia não concordar com esse direito,
a Impugnante recorreu ao Poder Judiciário e ajuizou a Ação Ordinária de no
00042840.2016.4.01.3400 para obter uma declaração no sentido de que são legítimos os
créditos de PIS e COFINS decorrentes do pagamento de royalties (Doc. 06). No referido
processo judicial, a antecipação da tutela perseguida foi obtida em sede de Agravo de
Instrumento (Doc. 07). Posteriormente, sobreveio sentença de mérito favorável na qual
restou reconhecido "o direito de a parte autora aproveitar os créditos de PIS e COFINS
decorrentes (i) dos pagamentos efetuados à pessoa jurídica brasileira a título de direitos
autorais/royalties, bem como (ii) do pagamento de PIS e COFINS na importação, quando
da aquisição de direitos autorais/royalties de pessoa jurídica localizada no exterior,
declarando-se, ainda, a ilegitimidade de qualguer cobrança lavrada em violação aos
sobreditos direitos" (Doc. 08). Porém, em que pesem os termos da sentença que
sobreveio à liminar obtida em sede de agravo, a decisão que continua produzindo efeitos
é a que deferiu a tutela antecipada no Agravo de Instrumento de no 0005945-
41.2016.4.01.0000 (Doc. 09).
- Citando a súmula no 11 do CARF, alega que o objeto da ação judicial ajuizada
pela Impugnante é tão somente a declaração do seu direito ao crédito de PIS e COFINS
sobre os royalties pagos a terceiros. Portanto, embora a questão principal de mérito,
propriamente dito, esteja submetida à apreciação do Poder Judiciário, a presente defesa se
pauta principalmente contra vícios e erros incorridos pela Fiscalização quando da
execução e formalização do lançamento - posterior ao ajuizamento da ação e sobre os
quais não se teceu (porque nem mesmos seria possível) um comentário qualquer em todo
o processo judicial - deve ser devidamente apreciada na esfera administrativa, já que
nenhum desses pontos foi objeto da ação judicial.
- Aduz como preliminar de nulidade a violação ao art. 142 do CTN, pois os Autos
de Infração: (a) foram precariamente fundamentados; (b) foram baseados em um
Relatório Fiscal genérico; e (c) há evidente vício na determinação da base de cálculo, o
qual, não fosse capaz de comprovar a nulidade da infração, ao menos resultaria em
redução significativa dos valores lançados.
Defende que a fundamentação legal precária deu-se por ter a fiscalização apontado
como suposta violação para o AI de PIS os artigos 1o da Lei Complementar no 7/1970 e 3o
da Lei no 10.637/2002, ao passo que o AI de COFINS os artigos 1° da Lei Complementar
n° 70/1991 e 1o e 3o da Lei n° 10.833/2003, sem contudo apontar quais incisos e
parágrafos. Com todo respeito, não cabe à Impugnante iniciar um exercício de
adivinhação para tentar identificar qual norma específica teria sido violada. Essa é uma
competência exclusiva da Autoridade Tributária. A ausência completa de fundamentação
legal do Auto de Infração, com indicação dos incisos e parágrafos aplicáveis, sem dúvida,
representa violação ao direito de ampla defesa da Impugnante, já que qualquer defesa será
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.751 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.725328/2017-13

feita com base em um juízo de probabilidade. Um auto de infração como o presente
obriga a Impugnante a apresentar uma defesa em forma de "negativa geral", se vendo
obrigada a validar sua conduta fiscal com relação ao PIS e à COFINS de modo
praticamente inviável. A mera menção à Ação Ordinária ajuizada pela Impugnante e a
Instruções Normativas ao longo do Relatório Fiscal não é suficiente para sanar a ausência
de indicação do dispositivo de Lei tido por violado, especialmente quando considerados
os termos genéricos em que o Relatório foi redigido. Mesmo que, diante da referência à
Ação Ordinária ajuizada pela Impugnante, a mesma possa presumir que todos os créditos
glosados sejam relativos ao pagamento de direitos autorais/royalties, caberia à Autoridade
Tributária esclarecer de forma clara e precisa os motivos pelos quais entende que os
créditos não são legítimos. Porém, assim não o fez, eivando o lançamento de nulidade
insanável.
Quanto ao Relatório Fiscal ser genérico diz que o mesmo é composto por 14
(quatorze) páginas, mas a verdade é que as informações contidas até a 9a página poderiam
ser utilizadas para a lavratura de qualquer Auto de Infração para a cobrança de qualquer
tributo federal. São informações genéricas sobre o regime de apuração do IRPJ e da
CSLL, as atividades constantes do Contrato Social da Impugnante, bem como referências
a arquivos digitais a que a fiscalização teve acesso, que não dizem respeito à infração
supostamente cometida e não se referem exclusivamente à apuração do PIS e da
COFINS. Somente é possível "concluir" qual seria a matéria objeto da autuação fiscal
pelas vagas menções à Ação Ordinária de no 0000428-40.2016.4.01.3400. Alega que os
poucos parágrafos que discorrem sobre o direito ao crédito com relação a valores pagos a
título de direitos autorais, não indicam o motivo pelo qual tais créditos não poderiam ter
sido utilizados pela Impugnante a não ser a alegada violação a dispositivo das Instruções
Normativas SRF no 404/2004 e no 1.300/2017. A mera alegação de violação ao artigo 8o,
§4o, da Instrução Normativa SRF no 404/2004, que traz o conceito de insumo estipulado
de forma arbitrária pela Receita Federal do Brasil não é suficiente para sanar os vícios
apontados. A acusação deve ser fundamentada, de forma que cabia à Autoridade Fiscal
demonstrar e fundamentar as razões pelas quais entende que os valores incorridos pela
Impugnante não se enquadram na conceito de insumo. Pior ainda é a menção genérica à
Instrução Normativa RFB no 1.300/2012, posteriormente revogada pela Instrução
Normativa RFB no 1.717/2017. Trata-se de ato normativo que contém diversas regras
relativas a pedidos de restituição, compensação, ressarcimento e reembolso de tributos no
âmbito da Receita Federal do Brasil. Como o Fiscal Autuante não discriminou o
dispositivo que considerou violado, a Impugnante encontra-se impossibilitada de
defender-se adequadamente também quanto a este ponto, o que somente corrobora o vício
de nulidade dos Autos de Infração extensamente abordados acima. A Fiscalização não
indicou o dispositivo de lei que embasou o lançamento, nem esclareceu qual é o
entendimento da Receita Federal contrariado pela Impugnante, limitando-se a apontar
genericamente todas as disposições legais que versam sobre o PIS e a COFINS.
Quanto ao vício na determinação da base de cálculo, alega que foram incluídos
valores pagos pela Impugnante a título de PIS e de COFINS, junta DARFs (Doc 13).
Além disso, verifica-se das autuações que as competências de setembro/2016,
outubro/2016 e novembro/2016 foram consideradas tanto nestes Autos de Infração quanto
naqueles que são objeto do Processo Administrativo no 10283.725344/2017-14. O erro na
determinação da base de cálculo não é mero excesso de cobrança. Trata-se sim de um
vício insanável na determinação do mais importante aspecto econômico do fato gerador: a
base de cálculo. Cita doutrina de Paulo de Barros e decisões do Carf. Como se vê, por
mais esse motivo está comprovada a nulidade dos Autos de Infração, a qual deve ser
imediatamente reconhecida. De toda forma, ainda que assim não se entenda - o que se
admite apenas para argumentar - deve ao menos ser reduzido o valor total recolhido a
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.751 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.725328/2017-13

título de PIS e COFINS constantes dos DARF's acima mencionados, eis que
indevidamente incluídos na autuação.
- No mérito, argui: (a) a inexigibilidade do crédito tributário e improcedência do
lançamento de multa de ofício; (b) o direito ao crédito; e (c) o erro no cálculo da SELIC
acumulada.
Defende que se o crédito tributário objeto deste processo administrativo de fato
resultar da glosa dos créditos de PIS e COFINS decorrentes das despesas incorridas pela
Impugnante a título de pagamento de direitos autorais/royalties, como se supõe, o mesmo
encontra-se com a exigibilidade suspensa na forma do artigo 151, V, do CTN2. Dessa
forma, o lançamento só poderia ser efetuado com o intuito de prevenir a decadência, sem
a cobrança de multa de ofício, tal como foi feito nos Autos de Infração relacionados ao
Processo Administrativo no 10283.725344/2017-14, decorrentes do mesmo mandado de
procedimento fiscal, em razão do disposto no artigo 63 da Lei no 9.430/19963. Isto
porque foi deferida tutela antecipada, em sede do Agravo de Instrumento de no 0005945-
41.2016.4.01.0000, para assegurar à Impugnante "o aproveitamento dos créditos de PIS e
COFINS decorrentes dos pagamentos: i) efetuados a pessoa jurídica brasileira a título
de direitos autorais/royalties e ii) de PIS e COFINS na importação, quando da aquisição
de direitos autorais/royalties de pessoa jurídica localizada no exterior, com suspensão de
eventual crédito tributário" (Doc. 07). Como a referida decisão não faz qualquer restrição
temporal ao direito de crédito, não há razões para entender que a mesma produz somente
efeitos prospectivos, ou seja, com o reconhecimento do direito ao crédito de PIS e
COFINS decorrente das despesas pagas a título de direitos autorais/royalties somente a
partir da data de propositura da ação (dezembro/2015). Logo, até que seja proferida
decisão final nos autos da Ação Ordinária de no 000428-40.2016.4.01.3400, a decisão
proferida em agravo continuará a produzir efeitos, a qual, diga-se novamente, não faz
qualquer limitação ao direito ao crédito. Sendo assim, repita-se, o lançamento só poderia
ser efetuado com o intuito de prevenir a decadência, sem a cobrança de multa de ofício,
tal como foi feito nos Autos de Infração relacionados ao Processo Administrativo no
10283.725344/2017-14, decorrentes do mesmo mandado de procedimento fiscal, em
razão do disposto no artigo 63 da Lei no 9.430/1996. E não se alegue que o procedimento
adotado pela Impugnante acarretou compensação indevida, em desacordo com a Instrução
Normativa RFB no 1.300/2012 posteriormente revogada pela Instrução Normativa RFB no
1.717/2017, e com o artigo 170-A do CTN. É certo que a Impugnante não realizou
nenhum tipo de compensação de indébito sujeita à sistemática de PER/DCOMP e ao
trânsito em julgado de medida judicial. O procedimento adotado pela Impugnante
consistiu simplesmente na tomada de créditos de PIS e COFINS da não cumulatividade
sobre os royalties, para fins de apuração do PIS e da COFINS devidos, tudo conforme o
direito que lhe foi assegurado por meio de medida liminar ainda em vigor. Em se tratando
de créditos de PIS e COFINS, do regime da não cumulatividade, não se trata obviamente
de crédito tributário do contribuinte equivalente a indébito, este sim sujeito à restituição e,
portanto, passível de compensação via PER/DCOMP. Na realidade, o ressarcimento e a
compensação de créditos de PIS e COFINS, relativos à implementação da sistemática não
cumulativa, só se tornam passíveis de compensação via PER/DCOPMP quando não
possam ser integralmente abatidos na apuração das respectivas contribuições na forma do
artigo 45 da Instrução Normativa RFB no 1.717/2017.
Quanto do direito ao crédito, diz que embora a legislação ordinária não tenha
traçado uma diretriz clara e expressa sobre o conceito de insumo para fins de
creditamento na apuração do PIS e da COFINS, atualmente a jurisprudência e a doutrina
convergiram para uma única interpretação: a de que o enquadramento como insumo para
fins de crédito de PIS e COFINS deve ser analisado no caso concreto e dependerá da
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.751 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.725328/2017-13

essencialidade da despesa ao desenvolvimento da atividade fim do contribuinte. Traz
decisões do CARF e do STJ. Alega que as despesas com direitos autorais são despesas
essenciais, indispensáveis e intrinsecamente ligadas à atividade fim da Impugnante, que,
na forma dos artigos 3o, II, da Lei no 10.637/2002 e 3o, II, da Lei no 10.833/2003, ensejam
direito ao crédito de PIS e COFINS na sistemática não cumulativa.
Quanto ao erro no cálculo da SELIC acumulada, diz no que se refere aos cálculos
da multa e dos juros de mora anexados aos Autos de Infração, a Impugnante notou um
acréscimo indevido de 1,11% na taxa de juros correspondente à Selic acumulada no
período de outubro de 2014 a novembro de 2015, como demonstrado no quadro a seguir
(Doc. 15): (...)
Tal equívoco resultou na cobrança indevida de R$ 73.139,70 (setenta e três mil,
cento e trinta e nove reais e setenta centavos) a título de PIS e R$ 337.527,90 (trezentos e
trinta e sete mil, quinhentos e vinte e sete reais e noventa centavos) a título de COFINS.
(...)
Sendo assim, na remota hipótese de que esse lançamento seja mantido, o erro
apontado deverá ser devidamente corrigido, sob pena de enriquecimento ilícito da União
Federal.
Ao final, com base nesses argumentos, a impugnante pede: (i) seja acolhida a
presente Impugnação, para que sejam reconhecidas as nulidades dos Autos de Infração
lavrados para cobrança dos supostos débitos de PIS e COFINS, determinando-se o
cancelamento das exigências fiscais e a extinção do processo administrativo; (ii) Na
hipótese de que a nulidade indicada não seja reconhecida, a Impugnante requer a exclusão
da multa de ofício lançada, reconhecendo-se que os autos de infração somente poderiam
ter sido lançados para evitar a decadência do direito do fisco à constituição do suposto
crédito tributário, uma vez que os créditos glosados foram tomados ao amparo de decisão
liminar - antecipação de tutela recursal - concedida nos autos do Agravo de Instrumento
no 0005945-41.2016,4.01.0000 - ainda em vigor; bem como que seja sanado o evidente
excesso de cobrança demonstrado acima em relação aos juros de mora; e (iii)
Subsidiariamente, caso não entenda pela nulidade do lançamento, nem pela aplicabilidade
dos efeitos da decisão judicial mencionada, a Impugnante requer seja integralmente
cancelada a cobrança em razão da ilegalidade da glosa dos créditos de PIS e COFINS
decorrentes das despesas incorridas com o pagamento de direitos autorais/royalties já
que, nos termos da jurisprudência pátria, tais despesas são essenciais à execução das
atividades industriais da Impugnante e, portanto, enquadram-se no conceito de insumo
previsto nos artigos 3o, II, da Lei no 10.637/2002 e 3., II, da Lei no 10.833/2003.
A 5a Turma da DRJ/CTA, acórdão no 06-64.894, negou provimento à
impugnação, com decisão assim ementada:
NULIDADE/CERCEAMENTO DE DEFESA
Respeitados pela Administração Fazendária os princípios da motivação, do devido
processo legal, do contraditório e da ampla defesa, é improcedente a alegação de
cerceamento de defesa e nulidade do feito fiscal.
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À ESFERA ADMINISTRATIVA.
A propositura de qualquer ação judicial anterior, concomitante ou posterior a
procedimento fiscal, com o mesmo objeto do lançamento, importa em renúncia à
apreciação da mesma matéria na esfera administrativa. Súmula CARF n° 1.
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3301-001.751 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.725328/2017-13

Em recurso voluntário, a Recorrente ratifica os termos de sua defesa anterior
quanto a nulidade do auto de infração.
Sustenta que o acórdão da DRJ é nulo, pois haveria incompatibilidade entre a
manutenção do lançamento da multa de ofício e o reconhecimento da concomitância entre os
processos administrativo e judicial.
Defende o direito ao crédito de PIS e COFINS, no regime não-cumulativo, sobre
os valores a título de direitos autorais e royalties e a inaplicabilidade do art. 170-A do CTN.
Ademais, requer a aplicação dos art. 20 e 21 da LINDB, para o reconhecimento de
direitos autorais e royalties como insumos.
Por fim, pede o não provimento do recurso de ofício.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso de ofício e o recurso voluntário atendem aos pressupostos legais de
interposição.
A matéria discutida na ação ordinária n° 000428-40.2016.4.01.3400 é a seguinte:
Compulsando os autos, verifica-se que a Impugnante ajuizou Ação Ordinária, com pedido
de tutela antecipada, no 4284020164013400, objetivando: (a) a confirmação do pleito liminar, com
a declaração do direito de aproveitar-se dos créditos de PIS e COFINS decorrentes: i) dos
pagamentos efetuados a pessoa jurídica brasileira a título de direitos autorais/royalties, bem como
ii) do pagamento de PIS e COFINS na importação, quando da aquisição de direitos
autorais/royalties de pessoa jurídica localizada no exterior, sendo declarada a ilegitimidade de
qualquer cobrança lavrada em violação aos sobreditos direitos; (b) o reconhecimento do direito de
creditar-se dos valores já pagos sob os mesmos títulos, respeitado o prazo prescricional de cinco
anos, contado do ajuizamento da demanda; e (c) que fosse também reconhecido o direito ao
aproveitamento em sua escrita fiscal dos valores devidos em razão da não apropriação, no passado,
desses créditos de PIS e COFINS devidamente corrigidos com base na taxa SELIC e respeitando o
prazo prescricional.
Requereu, ainda, o reconhecimento do seu direito à restituição/compensação dos valores
indevidamente recolhidos a maior em razão da não apropriação dos referidos créditos de PIS e
COFINS com quaisquer dos tributos administrados pela RFB, nos moldes da legislação vigente ou
superveniente, caso mais favorável, também corrigidos pela taxa SELIC. O juízo de primeira
instância indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e, em sentença de 27/07/2016,
acolheu parcialmente os pedidos deduzidos na inicial para, nos termos do art. 487, I, do Código de
Processo Civil, declarar: 1 - o direito de a impugnante aproveitar os créditos de PIS e COFINS
decorrentes (i) dos pagamentos efetuados à pessoa jurídica brasileira a título de direitos
autorais/royalties, bem como (ii) do pagamento de PIS e COFINS na importação, quando da
aquisição de direitos autorais/royalties de pessoa jurídica localizada no exterior, declarando-se,
ainda, a ilegitimidade de qualquer cobrança lavrada em violação aos sobreditos direitos; e 2 - o
direito de impugnante restituir ou compensar, a seu critério, os valores indevidamente recolhidos
nos últimos 5 (cinco) anos precedentes ao ajuizamento dessa ação (18/12/2015), mas devendo ser
observado o disposto nos artigos 170-A do CTN e no § 1o do art. 66 da Lei n° 8.383/913 e
declarou, ainda, o direito da parte autora, após o trânsito em julgado dessa sentença (CTN, 170-A),
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3301-001.751 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.725328/2017-13

compensar ou restituir os referidos valores indevidamente recolhidos. Porém, indeferiu o pedido
ao direito de a Impugnante aproveitar em sua escrita fiscal dos valores devidos em razão da não
apropriação, no passado, dos créditos de PIS e COFINS decorrentes: i) dos pagamentos efetuados
à pessoa jurídica brasileira a título de direitos autorais/royalties, bem como ii) do pagamento de
PIS e COFINS na importação, quando da aquisição de direitos autorais/royalties de pessoa jurídica
localizada no exterior. Aqui, merece destacar que na Petição Inicial a Impugnante afirma que tem
feito o aproveitamento desses créditos em sua escrita fiscal desde 2014, f. 502.
Contra a decisão do juízo de primeira instância que indeferiu o pedido de antecipação dos
efeitos da tutela foi interposto o Agravo de Instrumento no 59454120164010000 objetivando a
reforma dessa decisão, proferida nos autos da Ação Ordinária no 4284020164013400. Foi
proferida decisão, em 11/02/2016, deferindo a antecipação recursal da tutela requerida para
assegurar à Impugnante o aproveitamento dos créditos de PIS/COFINS decorrentes dos
pagamentos: i) efetuados a pessoa jurídica brasileira a título de direitos autorais/royalties e ii) de
PIS/COFINS na importação, quando da aquisição de direitos autorais/royalties de pessoa jurídica
localizada no exterior, com suspensão de eventual crédito tributário. Posteriormente, em decisão
de 17/04/2017, o TRF1 decidiu por manter a antecipação dos efeitos da tutela recursal concedida
em 11/02/2016, considerando a superveniente sentença (27/07/2016) de procedência da demanda.
(...)
Nesse contexto, podemos afirmar que após dar início, sponte propria, em 2014 ao
aproveitamento de créditos extemporâneos e à apropriação na apuração dos créditos dos
pagamentos efetuados na aquisição de direitos autorais/royalties, porém, somente em 18/12/2015,
a Impugnante se socorre do poder judiciário, buscando na verdade, não só um comando que
afastasse o arcabouço normativo aplicável à matéria, mas também a "homologação judicial" do
que havia e estava realizando. Todavia, o judiciário somente permitiu à Impugnante o desconto
dos créditos de PIS/COFINS decorrentes desses pagamentos no próprio mês, e, com relação aos
períodos de apuração anteriores à decisão que antecipou os efeitos da tutela, diz explicitamente o
dispositivo da sentença que há de ser observado o art. 170-A do CTN, ou seja, somente com o
trânsito em julgado da sentença poderá a Impugnante aproveitar os créditos decorrentes desses
pagamentos. Ainda, com relação a esses créditos extemporâneos, além do dever de se observar o
art. 170-A, deve-se também observar o § 1o do art. 66 da Lei n° 8.383/91 e o seu aproveitamento
não poderá ser feito diretamente em sua escrita fiscal. Já quanto à suspensão da exigibilidade do
crédito, esta somente foi deferida no que se refere ao objeto da antecipação dos efeitos da tutela,
isto é, eventual crédito tributário relacionado aos créditos apurados no próprio mês e a partir dessa
decisão no âmbito do indigitado Agravo de Instrumento.
No presente caso, a autoridade fiscal entendeu que a tutela judicial não garantiu a
legitimidade das compensações efetuadas pela Recorrente, sem o trânsito em julgado e relativo a
períodos anteriores. Logo, tais compensações não estavam abarcadas pela decisão judicial,
desprovidas, por conseguinte, de efeito suspensivo, por isso o auto de infração foi lavrado com
multa de ofício.
A Recorrente sustenta que há incompatibilidade entre a manutenção do
lançamento da multa de ofício e o reconhecimento da concomitância entre os processos
administrativo e judicial. Isso porque defende que a aplicação do art. 63 da Lei n° 9.430/1996.
Contudo, está pendente de julgamento o recurso de agravo interno interposto pela
União Federal, em face da decisão que preservou os efeitos da tutela concedida, nos autos do
Agravo de Instrumento no 0005945-41.2016.4.01.0000, bem como não houve trânsito em julgado
da Ação Ordinária principal no 000428-40.2016.4.01.3400.
O resultado de tais decisões afeta diretamente a solução do presente processo
administrativo, por isso se deve aguardar o trânsito em julgado da Ação Ordinária no 000428-
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3301-001.751 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.725328/2017-13

40.2016.4.01.3400, para que não se choquem em decisões conflitantes a esfera administrativa e a
esfera judicial.
Conclusão
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência para determinar que
o processo aguarde na unidade de origem o desfecho da ação judicial.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Fl. 1023
DF CARF MF
Original